Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0707796-82.2021.8.07.0005 DESPACHO A competência desta relatoria se encontra EXAURIDA com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 38686759). Assim, prossiga-se na forma da decisão no id. 40190916, devolvendo os autos à Presidência do Tribunal, diante da interposição de RECURSO ESPECIAL. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator